Tribunal: TJDFT
Processo: 0750688-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750688-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANILDA BORGES DOS SANTOS REU: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela antecipada, proposta por DANILDA BORGES DOS SANTOS em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, buscando, com base no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, a rescisão do acórdão no 1866563 proferido nos autos do processo n.o 0719392-18.2021.8.07.0020, transitado em julgado no dia 18/09/2024. Antes do recebimento da inicial, a parte requerente apresentou petição de ID no 66703995, requerendo a desistência da presente ação rescisória. HOMOLOGO A DESISTÊNCIA postulada pela parte autora para que produza seus efeitos jurídicos e legais e, por conseguinte, declaro extinto a Ação Rescisória, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador